Tribunal: STJ
Processo: 0037006-03.2012.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730960 - PR
(2024/0321829-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: SIMAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - PR036803
MARCELO ZANON SIMÃO - PR029029
FABIO ZANON SIMAO - PR044090
EMBARGADO
: BMW DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - PR066785
EMBARGADO
: EURO IMPORT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS
: ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
KARINA DE OLIVEIRA FABRIS DOS SANTOS - PR044164
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
PATRICIA BAZEI - PR095963
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO
CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO
QUE
REJEITOU
OS
PRIMEIROS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
2.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA50338084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:44
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: a8190db7-dd3c-4db6-be52-5e6c28eb17ae

Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
02/09/2025
08/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50338084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:44
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: a8190db7-dd3c-4db6-be52-5e6c28eb17ae

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730960 - PR
(2024/0321829-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: SIMAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - PR036803
MARCELO ZANON SIMÃO - PR029029
FABIO ZANON SIMAO - PR044090
EMBARGADO
: BMW DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - PR066785
EMBARGADO
: EURO IMPORT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS
: ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
KARINA DE OLIVEIRA FABRIS DOS SANTOS - PR044164
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
PATRICIA BAZEI - PR095963
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO
CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO
QUE
REJEITOU
OS
PRIMEIROS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
2.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Trata-se de novos
embargos de declaração opostos por SIMÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra o
Documento eletrônico VDA49966489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:51
Código de Controle do Documento: 5884742a-f2fd-4d6c-853a-6ed0ae914424

acórdão de fls. 1332-1337 (e-STJ), proferido pela Quarta Turma sob a relatoria deste
signatário, que rejeitou os aclaratórios anteriormente opostos.
O aresto em questão recebeu a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C
/C
PEDIDO
CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO
AUTOR. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro1. material do
acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios
autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se,
não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.

Nos presentes aclaratórios (fls. 1341-1344, e-STJ), a embargante alega a
existência de erro material, porquanto constou “MARCELO ZANON SIMÃO” em vez de
“SIMÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS” no relatório do acórdão anterior.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece prosperar.
Com efeito, nos estreitos lindes do artigo 1.022 do CPC/2015, os
1.
embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado, bem como na hipótese de erro material.
Entretanto, a presente insurgência não revela quaisquer dos vícios
autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não
podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC
/2015.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se
constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria
devidamente examinada na decisão embargada, o que é incabível nos
embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt
no REsp 1303182/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
08/10/2019
21/11/2019

Documento eletrônico VDA49966489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:51
Código de Controle do Documento: 5884742a-f2fd-4d6c-853a-6ed0ae914424

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. 1. De acordo com o
previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas
hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem
assim para corrigir-lhe erro material. 2. Nesse panorama, não se descortinando
nenhum dos referidos vícios, impõe-se a rejeição da súplica integrativa. 3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1395692/SP, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
17/12/2019
19/12/2019

No que tange à alegação da embargante, cumpre asseverar que inexiste
erro material a ser sanado.
Extrai-se o seguinte da primeira petição de embargos (PETIÇÃO EDCL
00227385/2025, fl. 1301, e-STJ):

MARCELO ZANON SIMÃO, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe,
por seu advogado que ao final assina, vem respeitosamente perante Vossa
Excelência, com fundamento nos artigos 1.022 e seguintes do Código de
Processo Civil, opor em face do v. acórdão que julgou o Agravo Interno, pelas
seguintes razões de fatos e fundamentos de direito a seguir aduzidos.

Portanto, na hipótese ora em foco, o r.
embargado não possui vício
decisum
a ser sanado por meio de embargos de declaração, uma vez que constou no relatório
do voto exatamente o mesmo nome que constou na petição como embargante.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, pois, em se tratando de embargos de
declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto para
aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49966489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:51
Código de Controle do Documento: 5884742a-f2fd-4d6c-853a-6ed0ae914424

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.730.960 / PR
Número Registro: 2024/0321829-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00126002220168160018 00247293220248160001 00370060320128160001 126002220168160018
247293220248160001 370060320128160001
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIMAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS : CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - PR036803
MARCELO ZANON SIMÃO - PR029029
FABIO ZANON SIMAO - PR044090
AGRAVADO
: BMW DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - PR066785
AGRAVADO
: EURO IMPORT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS : ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
KARINA DE OLIVEIRA FABRIS DOS SANTOS - PR044164
JEFFERSON COMELI - PR038612
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
PATRICIA BAZEI - PR095963
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50334655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:44:09
Código de Controle do Documento: ab58da5a-247f-4699-98a4-2d3c33c19942

EMBARGANTE : SIMAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - PR036803
MARCELO ZANON SIMÃO - PR029029
FABIO ZANON SIMAO - PR044090
EMBARGADO : BMW DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - PR066785
EMBARGADO : EURO IMPORT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS
: ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
KARINA DE OLIVEIRA FABRIS DOS SANTOS - PR044164
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
PATRICIA BAZEI - PR095963
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:44:09
Código de Controle do Documento: ab58da5a-247f-4699-98a4-2d3c33c19942